Tribunal: STJ
Processo: 0009947-98.2020.8.17.9000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2936038 - PE(2025/0175756-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA
AGRAVANTE
: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA
AGRAVANTE
: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
ADVOGADOS
: VIRGÍNIA VERIDIANA BARBOSA GARCIA - SP155190
TAIS BORJA GASPARIAN - SP074182
AGRAVADO
: ANDALUZ
LOGISTICA
E
TRANSPORTES
LTDA
EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: RAUL CÉZAR DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - PE048285
TARCISIO DE SOUZA NETO - PE035244
RODRIGO CAHU BELTRÃO - PE022913
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INVALIDADE RECONHECIDA.
DECISÃO QUE APONTA O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS QUE
PERMITEM O AFASTAMENTO DA CLÁUSULA, SEM ESCLARECER OS
ELEMENTOS
QUE
EMBASAM
TAL
CONCLUSÃO.
OMISSÃO
CONSTATADA. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial na
origem.
II. Razões de decidir
2. Não se considera devidamente fundamentada a decisão judicial que, ao
invocar precedente aplicável à causa, deixa de apontar de forma adequada
como os fundamentos do julgado paradigma se ajustam ao caso sob
julgamento.
3. Deixando a Corte local de se manifestar sobre questão relevante
apontada em embargos de declaração, tem-se por configurada a violação do
do
devendo o recurso especial ser provido para
art. 1.022
CPC/2015,
anular o acórdão, determinando-se o retorno dos autos à origem, para que
seja suprido o vício verificado.
III. Dispositivo
4. Agravo nos próprios autos conhecido. Recurso especial provido.
Documento eletrônico VDA55551155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 31/03/2026 15:23:05
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: ec165e70-22cc-4607-9c7d-9511bd880360

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar
24/03/2026
30/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55551155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 31/03/2026 15:23:05
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: ec165e70-22cc-4607-9c7d-9511bd880360

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2936038 - PE(2025/0175756-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA
AGRAVANTE
: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA
AGRAVANTE
: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
ADVOGADOS
: VIRGÍNIA VERIDIANA BARBOSA GARCIA - SP155190
TAIS BORJA GASPARIAN - SP074182
AGRAVADO
: ANDALUZ
LOGISTICA
E
TRANSPORTES
LTDA
EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: RAUL CÉZAR DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - PE048285
TARCISIO DE SOUZA NETO - PE035244
RODRIGO CAHU BELTRÃO - PE022913
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INVALIDADE RECONHECIDA.
DECISÃO QUE APONTA O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS QUE
PERMITEM O AFASTAMENTO DA CLÁUSULA, SEM ESCLARECER OS
ELEMENTOS
QUE
EMBASAM
TAL
CONCLUSÃO.
OMISSÃO
CONSTATADA. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial na
origem.
II. Razões de decidir
2. Não se considera devidamente fundamentada a decisão judicial que, ao
invocar precedente aplicável à causa, deixa de apontar de forma adequada
como os fundamentos do julgado paradigma se ajustam ao caso sob
julgamento.
3. Deixando a Corte local de se manifestar sobre questão relevante
apontada em embargos de declaração, tem-se por configurada a violação do
do
devendo o recurso especial ser provido para
art. 1.022
CPC/2015,
anular o acórdão, determinando-se o retorno dos autos à origem, para que
seja suprido o vício verificado.
III. Dispositivo
4. Agravo nos próprios autos conhecido. Recurso especial provido.
Documento eletrônico VDA54763826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/03/2026 10:57:40
Código de Controle do Documento: 00091f38-6f59-4930-bf66-426a039e531c

RELATÓRIO
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto por WHITE MARTINS
GASES INDUSTRIAIS LTDA E OUTROS contra decisão que inadmitiu o recurso
especial em razão da incidência das Súmulas n.
e
(fls. 1.051-1.057).
284/STF
7/STJ
O acórdão que julgou o agravo de instrumento encontra-se assim ementado
(fls. 865-866):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO
DE FORO. VALIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA E ESPECIAL DIFICULDADE
DE ACESSO À JUSTIÇA NÃO DEMONSTRADOS.
1. O judiciário não pode afastar a cláusula de eleição de foro, exceto se
demonstrada a hipossuficiência da parte ou a especial dificuldade de seu
acesso à justiça.
2. A alegação genérica de que a remessa dos autos ao foro de eleição
inviabilizará o acesso do autor ao judiciário é insuficiente para declarar a
nulidade da cláusula de eleição, notadamente quando a solução da
demanda prescinde de prova técnica pericial e não há demonstração de
situação de hipossuficiência, seja técnica, jurídica, fática – ou
socioeconômica - ou informacional.
3. Agravo de instrumento a que se nega provimento.
Os embargos de declaração opostos pela parte agravada foram acolhidos
com efeitos infringentes, conforme ementa que segue (fl. 920):
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO. CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO.
INVALIDADE. ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS. 1. Os embargos de
declaração são cabíveis quando a decisão impugnada for contraditória,
omissa, obscura ou apresentar erro material. 2. Excepcionalmente, contudo,
admite-se a correção de erro manifesto no julgamento por meio dos
embargos de declaração com efeitos infringentes, evitando-se, assim,
maiores desdobramentos do processo. 3. O caso dos autos versa sobre
contrato em que há cláusula de eleição de foro, tendo a parte embargante
requerido a invalidade da referida cláusula. 4. Sobre o tema, o Superior
Tribunal de Justiça (STJ) firmou jurisprudência no sentido de que, via de
regra, para que se declare a invalidade de cláusula de eleição de foro, é
necessária a presença conjunta de, ao menos, três requisitos: a) que a
cláusula seja aposta em contrato de adesão; b) que o aderente seja
reconhecido como pessoa hipossuficiente (de forma técnica, econômica ou
jurídica); e c) que isso acarrete ao aderente dificuldade de acesso à Justiça.
(STJ.
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA
EREsp 1707526/PA,
SEÇÃO, julgado em
DJe
. 5. O contrato entabulado
27/05/2020,
01/06/2020)
entre as partes reúne os três requisitos elencados pela Corte Superior
ensejando a invalidade da cláusula de eleição de foro. 6. Embargos de
Declaração acolhidos para declarar a 6a Vara Cível da Comarca de Jaboatão
dos Guararapes competente para processar e julgar os autos de no 0010623-
89.2020.8.17.2810.

Os declaratórios opostos pela parte recorrente foram rejeitados (fls. 957-
962).
Documento eletrônico VDA54763826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/03/2026 10:57:40
Código de Controle do Documento: 00091f38-6f59-4930-bf66-426a039e531c

Nas razões do recurso especial (fls. 971-998), interposto com fundamento no
III, "a" da CF, a parte recorrente alegou violação dos seguintes dispositivos
art. 105,
legais:
(i) arts. 489, § 1o, II, III e IV, e 1.022, I e II, do CPC, por entender que o
acórdão recorrido se mostra deficiente, na medida em que não explicita a subsunção
do precedente citado à situação fática narrada nos autos. Sustentou que "os julgados
recorridos não declinaram as razões para a abrupta e radical mudança de
entendimento da C. Câmara Julgadora, que, quando do julgamento do agravo de
instrumento, havia concluído pela validade e prevalência do foro de eleição previsto no
Contrato de Transporte firmado entre as partes e, assim, pela incompetência do MM.
Juízo de Primeira Instância para processar e julgar o feito - entendimento esse que foi
totalmente reformado, sem qualquer justificativa, mediante o acolhimento dos
" (fl. 974),
embargos de declaração opostos pela agora recorrida
(ii) arts. 78 e 104 do CC e 63 do CPC, ao argumento de que a cláusula de
eleição de foro não poderia ter sido afastada, eis que livremente pactuada entre as
partes contratantes, de acordo com os limites da liberdade contratual a elas concedida.
Argumenta que "a referida cláusula contratual não pode ser invalidada, como fez o Eg.
Tribunal 'a quo', visto que, a contrario sensu, (1) o Contrato de Transporte, aditado por
14 (quatorze) vezes, não se trata de contrato de adesão; (2) a empresa recorrida não é
hipossuficiente, na medida em que de empresa de médio a grande porte, com capital
social de R$ 510.000,00, e filiais espalhadas pelo Norte e Nordeste do país (cf. 'id
59983266'), atuante há anos no setor de transporte; (3) não há dificuldade no acesso à
justiça pela Andaluz, visto que o processo tramita eletronicamente e prescinde de
" (fl. 975).
prova pericial in loco
No agravo (fls. 1.058-1.099), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 1.108-1.122).
É o relatório.
VOTO
A irresignação merece prosperar.
O Tribunal de origem, ao julgar o agravo de instrumento, assim fundamentou
sua decisão (fls. 864-865):
[...] o judiciário não pode afastar a cláusula de eleição de foro, exceto se
demonstrada a hipossuficiência da parte ou a especial dificuldade de seu
acesso à justiça.
[...]
Na hipótese específica dos autos, a parte agravante sustentou que a
remessa dos autos ao foro de eleição inviabilizará seu acesso ao judiciário,
ao argumento de que todos os fatos ocorreram no território pernambucano e
Documento eletrônico VDA54763826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/03/2026 10:57:40
Código de Controle do Documento: 00091f38-6f59-4930-bf66-426a039e531c

há possibilidade de realização de prova pericial, uma vez que houve
requerimento pela parte ré.
[...]
Entrementes, verifica-se que a solução da controvérsia, consistente no
descumprimento de disposição contratual, prescinde de prova técnica
pericial, a qual, inclusive, foi requerida de forma meramente genérica nos
pedidos finais da contestação (ID 11639127, fl. 64).
Registre-se, ainda, a agravante não fez prova de sua vulnerabilidade, sendo
válido ressaltar que é pessoa jurídica atuante no transporte rodoviário de
cargas (ID 11639122) e que o contrato firmado com o réu foi alterado em
comum acordo por ao menos 14 vezes (ID 11639143), o que é indicativo da
inexistência de qualquer situação de hipossuficiência, seja técnica, jurídica,
fática – ou socioeconômica - ou informacional.
Neste contexto, não vislumbro grave prejuízo ao direito de ampla defesa do
agravante a justificar a declaração de nulidade da cláusula impugnada.
Pelo exposto, ao tempo em que revogo a concessão do efeito suspensivo
concedido, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao agravo de
instrumento, restando prejudicado o agravo interno.

Opostos aclaratórios pela parte recorrida, o recurso integrativo foi acolhido,
tendo a Corte local assim se pronunciado (fls. 918-919):
O caso dos autos versa sobre contrato em que há cláusula de eleição de
foro, tendo a parte embargante requerido a invalidade da referida cláusula.
Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou jurisprudência no
sentido de que, via de regra, para que se declare a invalidade de cláusula de
eleição de foro, é necessária a presença conjunta de, ao menos, três
requisitos: a) que a cláusula seja aposta em contrato de adesão; b) que o
aderente seja reconhecido como pessoa hipossuficiente (de forma técnica,
econômica ou jurídica); e c) que isso acarrete ao aderente dificuldade de
acesso à Justiça.
[...]
Pois bem. O contrato entabulado entre as partes reúne os três requisitos
elencados pela Corte Superior ensejando a invalidade da cláusula de eleição
de foro.
Diante do exposto, VOTO NO SENTIDO DE ACOLHER os presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para declarar a 6a Vara Cível da Comarca
de Jaboatão dos Guararapes competente para processar e julgar os autos
de no 0010623-89.2020.8.17.2810.
O
§1o, V, do CPC, assim dispõe:
art. 489,

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela
interlocutória, sentença ou acórdão, que:
(...) V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem
identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob
julgamento se ajusta àqueles fundamentos

Documento eletrônico VDA54763826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/03/2026 10:57:40
Código de Controle do Documento: 00091f38-6f59-4930-bf66-426a039e531c

Não há dúvida de que o precedente invocado para justificar a decisão da
Corte recorrida tem incidência no caso, eis que diz respeito à validade da cláusula de
eleição de foro discutida na causa originária.
Entretanto, ao interpretá-lo, o TJPE, alterou integralmente seu
posicionamento anterior, sem explicitar fundamentadamente as razões para tanto.
Limitou-se a dizer que o contrato em questão preenchia os requisitos para a
invalidade da cláusula de eleição de foro, sem correlacionar o julgado citado com os
elementos fáticos do caso.
Nos termos do
do CPC, cabem embargos de declaração para:
art. 1.022
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
No caso, o Colegiado estadual não apresentou, como deveria, os motivos
para o acolhimento dos embargos e, instado a se manifestar a esse respeito, por meio
da oposição de novos embargos de declaração, apenas afirmou que não se
evidenciavam os vícios apontados.
Mister se faz, portanto, que seja acolhido o recurso interposto, a fim de
determinar à Corte recorrida que proceda a novo exame dos embargos de declaração
de fls. 929-937.
Ante o exposto, conheço o agravo para conhecer e DAR PROVIMENTO ao
recurso especial, a fim de determinar ao Tribunal recorrido que analise os vícios
apontados nos aclaratórios opostos pela parte recorrente, esclarecendo os elementos
de convicção que permitiram a alteração do acórdão antes prolatado, a fim de
se concluir pelo preenchimento dos requisitos constantes no precedente invocado
e declarar inválida a cláusula de eleição de foro pactuada entre as partes.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54763826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/03/2026 10:57:40
Código de Controle do Documento: 00091f38-6f59-4930-bf66-426a039e531c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.936.038 / PE
Número Registro: 2025/0175756-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00099479820208179000 99479820208179000
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA
AGRAVANTE : WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA
AGRAVANTE : WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
ADVOGADOS : VIRGÍNIA VERIDIANA BARBOSA GARCIA - SP155190
TAIS BORJA GASPARIAN - SP074182
AGRAVADO
: ANDALUZ LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : RODRIGO CAHU BELTRÃO - PE022913
TARCISIO DE SOUZA NETO - PE035244
RAUL CÉZAR DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - PE048285
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
TRANSPORTE DE COISAS
TERMO
Documento eletrônico VDA55529083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:00:55
Código de Controle do Documento: bc388b3d-e97d-4c9b-8330-f6df35440cd2

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
24/03/2026
30/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55529083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:00:55
Código de Controle do Documento: bc388b3d-e97d-4c9b-8330-f6df35440cd2